Tribunal: TJSP
Processo: 1005619-24.2019.8.26.0099
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997826
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1005619-24.2019.8.26.0099/50000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é
embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA, é
embargado N.J FREIRE SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005619-24.2019.8.26.0099/50000 -Voto no 33187
2
Voto no 33187
Embargos de Declaração no 1005619-24.2019.8.26.0099/50000
Comarca de Bragança Paulista
Embargante: Prefeitura Municipal de Bragança Paulista
Embargada: N.j Freire Serviços Médicos S/s Ltda
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Matéria já decidida no
acórdão embargado - Ausência de omissão do julgado -
Respeito ao princípio do devido processo legal e seus
corolários - Declaratórios repelidos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
em face do V. Acórdão de fls. 232/239 (dos autos em apenso), o qual
deu provimento ao recurso de apelação interposto pela sociedade
empresária
ora
embargada,
buscando
a
entidade
tributante
embargante, nesta sede, o suprimento de omissão quanto à
revogação do artigo 9o, § 3o, do Decreto-Lei no 406/68, à
inconstitucionalidade das leis federais atinentes ao ISS quando em
conflito com a legislação municipal, bem como, quanto à inexistência
da previsão de concessão do benefício almejado pela sociedade
empresária embargada na legislação municipal, pugnando, ao final,
pelo prequestionamento expresso dos artigos 1o, caput, 30, III, 34,
VII, alínea 'c', 150, I, 151, III, 156, III, todos, da CF/88; 9o, § 3o, do
Decreto-Lei no 406/68; 3o, V, do Decreto-Lei no 834/69; 2o, da LC no
56/87; 7o, caput e 10, ambos da LC no 116/03; 14 da LC no 101/00;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005619-24.2019.8.26.0099/50000 -Voto no 33187
3
e 2o, §§ 1o e 3o, da LINDB (fls. 01/04).
Inexiste - na decisão embargada - qualquer
omissão justificadora do acolhimento dos presentes embargos, certo
que as situações ensejadoras de emenda devem constar no bojo da
própria decisão e não fora dela, além de dificultarem a sua exata
compreensão, do que não se cuida na espécie.
O
recurso
de
apelação interposto pela
sociedade empresária ora embargada foi apreciado e decidido
expressamente, nos limites de seu oferecimento, ali se proferindo a
decisão de fls. 232/239 (dos autos em apenso), que deu provimento
ao recurso, pelas razões então devidamente explicitadas e assim
resumidas:
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
ATO
ADMINISTRATIVO
CUMULADA
COM
REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO - ISS - Exercícios de 2014 a 2019 - Sociedade
de profissionais formada por médicos - Pretendido
recolhimento do tributo em valor fixo anual, conforme
disposição prevista no art. 9o, § 3o, do Decreto-Lei no
406/68 - Sociedade Simples - Prestação de serviços
pelos sócios, com responsabilidade ilimitada, a qual
não se confunde com responsabilidade subsidiária -
Caráter empresarial afastado - Precedentes do E. STJ e
desta C. Corte - Sentença reformada - Apelo provido.”
Como se percebe, as teses da ora embargante
foram repelidas, no V. Acórdão embargado, por isso desnecessitando
acréscimos, valendo sempre lembrar que nenhum dos argumentos
por ela trazido, por si só, seria capaz de alterar a conclusão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005619-24.2019.8.26.0099/50000 -Voto no 33187
4
decisão embargada, a qual, portanto, desmerece qualquer aclaramento.
Nesse sentido, há de se ressaltar que não é o
órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve
apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução. (Nesse sentido: REsp 1697908/SE, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgado em 17/10/2017, DJe
23/10/2017).
Enfim e segundo é comezinho, dispositivos
legais e constitucionais dispensam menção literal, por serem de
conhecimento geral presumido e por tudo isso, nada existe para ser
aclarado naquela deliberação ora embargada, nos termos do artigo
1.025 do CPC.
Pelo
exposto,
rejeitam-se
os
presentes
embargos declaratórios.
SILVA RUSSO
RELATOR